Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c arts. 71 e 226, II, do Código Penal), com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser admitida para reconhecer nulidade processual por alegado cerceamento de defesa e reavaliar o conjunto probatório, quando tais teses não foram suscitadas nas instâncias ordinárias e não há apresentação de prova nova apta a demonstrar erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando como sucedâneo recursal ou terceira instância de reexame probatório.
4. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não foi arguida nas fases processuais oportunas — alegações finais e apelação — sendo suscitada apenas na via revisional, o que configura a denominada “nulidade de algibeira”, incompatível com o sistema de preclusões do processo penal.
5. A nulidade arguida encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, pois a defesa deixou de suscitar oportunamente a irregularidade que agora pretende invocar para desconstituir a coisa julgada.
6. A alegada “perda da chance probatória”, consistente na impossibilidade atual de obtenção de elementos que não foram requeridos oportunamente pela defesa, não se equipara à descoberta de prova nova e não autoriza a desconstituição do julgado.
7. O acórdão condenatório baseou-se em prova idônea produzida sob contraditório judicial, conferindo especial relevância à palavra da vítima, coerente e harmônica, em consonância com a jurisprudência consolidada nos crimes contra a dignidade sexual praticados às ocultas.
8. A pretensão revisional limita-se a rediscutir a valoração das provas já examinadas pelas instâncias ordinárias, hipótese incompatível com os limites cognitivos da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, arts. 217-A, caput, 71 e 226, II; Lei 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 964.483/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg na RvCr 5.865/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.09.2025; TJDFT, RvCr no 0752998-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 12.05.2025.